Tribunal: TJDFT
Processo: 0717592-46.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0717592-46.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TARCISIO EMILIO DE SOUZA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Intime-se a parte contrária, na forma do artigo 1.023, §2o, do CPC, para se manifestar sobre os embargos de declaração de ID 58073337. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador